Tribunal: STF
Processo: ARE 1366814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINSTRATIVA. LEI Nº 10.404/02 ALTERADA PELA LEI 10.971/04. DECISÃO RECORRIDA AMPARADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.



    1. A sentença recorrida apesar de reconhecer que, nos moldes do art. 40, § 8º, da CF/88, em sua redação dada pela EC nº 20/98, restou assegurada a paridade entre ativos e inativos no que se refere à revisão de proventos, bem assim a concessão/extensão de benefícios e vantagens, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a pensão vitalícia titularizada pela autora teve início após a alteração empreendida pela EC 41/2003, ou seja, quando não mais vigente o fundamento constitucional que apregoava a paridade entre ativos e inativos no que se refere à revisão de proventos e concessão de benefícios/vantagens.



    2. O recorrente, em suas razões recursais, não se insurge contra tal fundamento, mas se limita a sustentar que a paridade entre os valores percebidos e a remuneração dos servidores ativos está assegurada pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, parágrafo 8º, circunstância que faz incidir, no caso, o princípio extraído do enunciado da Súmula 283 da Suprema Corte que, segundo o qual, não é admissível recurso quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    3. Apelação não conhecida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput; e 40, § 8º; da Constituição Federal; e 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Apelação não conhecida por ausência de dialeticidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.196.782-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/3/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.140.926-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 859.190-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Apelação. Não conhecimento. Pressupostos processuais. Ausência de repercussão geral do tema. Artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de recursos de competência de cortes diversas. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 805.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014)



    Demais disso, a admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não possui repercussão geral, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, em acórdão assim ementado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente